Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-94.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0007613-94.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante do retorno dos autos e a decisão do STJ declarando a nulidade do acórdão proferido pela 5a Turma Cível, e, ainda, considerando que o processo ficou sobrestado por tempo considerável, determino a INTIMAÇÃO das partes para ciência e manifestação. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de junho de 2022